Tribunal: TJPA
Processo: 0007402-93.2013.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, I e II DO CP ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVO AO USO DE ARMA ? IMPROCEDÊNCIA ? CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO ? PALAVRA DA VÍTIMA ? DESNECESSIDADE DE APREENSÃO A ARMA ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES ? IMPROCEDÊNCIA ? CRIME COMETIDO POR DOIS AGENTES, DE ACORDO COM PALAVRA DAS VÍTIMAS, CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? PROCEDÊNCIA ? CORREÇÃO DO VETOR RELATIVO AS CONSEQUÊNCIAS ? INEXISTÊNCIA DE CIRCUNTÂNCIAS DESFAVORAVEIS AO RÉU - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pleito de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma - Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. A vítima e as testemunhas relataram o uso do artefato, para realizara ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso. Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma. O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.?.2. Decote da majorante de Concurso de agentes - Igualmente não merece prosperar, tendo em vista que restou claramente demonstrado pelo acervo probatório que o crime foi cometido em concurso de agentes. As vítimas em seu depoimentos esclarecem o fato delituoso, ressaltando a participação de três agentes, inclusive, discriminando a ação de cada um, conforme se observa nos depoimentos prestados na fase policial e judicial. Pelas provas constantes dos autos, verifica-se que o réu agiu em comunhão de vontades com seus comparsas, com finalidade de praticar o crime.3. Pleito de redução da pena-base ? procedência ? Correção do vetor relativo as consequências ? Inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu ? Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, verifica-se que o mesmo considerou apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, consequências do crime, razão pela qual fixou a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa. As consequências do crime foram negativadas, em razão de que os bens subtraídos não foram encontrados, tendo os denunciados levado a quantia de mais de mil reais da loja. Sabe-se que ao analisar os vetores do art. 59 do CP deve ser observado no que o crime extrapolou o que está previsto no tipo penal, no caso das consequências, devem ser levados em consideração consequências diversa daquela que já é punida pelo tipo. Em sendo assim, entendo que o prejuízo patrimonial é consequência lógica do crime de roubo, portanto, não deve servir de elemento para exasperar a pena-base.Desta forma, considerando a necessária correção da única circunstância judicial desfavorável ao réu, tenho por fixar a pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.Na segunda fase da dosimetria, não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, foram reconhecidas e mantidas as causas de aumento de pena, relativas ao uso de arma de fogo e concurso de agentes, razão pela qual mantenho o aumento em 1/6, fixando a pena final em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0007402-93.2013.814.0008.
APELANTE: JOSE AUGUSTO LIMA DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I e II DO CP - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVO AO USO DE ARMA - IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO - PALAVRA DA VÍTIMA - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO A ARMA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES - IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO POR DOIS AGENTES, DE ACORDO COM PALAVRA DAS VÍTIMAS, CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CORREÇÃO DO VETOR RELATIVO AS CONSEQUÊNCIAS - INEXISTÊNCIA DE CIRCUNTÂNCIAS DESFAVORAVEIS AO RÉU - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Pleito de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma -
Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. A vítima e as testemunhas relataram o uso do artefato, para realizara ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso.
Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿.
2.

Decote da majorante de Concurso de agentes
-
Igualmente não merece prosperar, tendo em vista que restou claramente demonstrado pelo acervo probatório que o crime foi cometido em concurso de agentes.
As vítimas em seu depoimentos esclarecem o fato delituoso, ressaltando a participação de três agentes, inclusive, discriminando a ação de cada um, conforme se observa nos depoimentos prestados na fase policial e judicial.
Pelas provas constantes dos autos, verifica-se que o réu agiu em comunhão de vontades com seus comparsas, com finalidade de praticar o crime.
3.

Pleito de redução da pena-base - procedência - Correção do vetor relativo as consequências - Inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu -
Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo,
verifica-se que o mesmo considerou apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, consequências do crime, razão pela qual fixou a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa.
As consequências do crime foram negativadas, em razão de que os bens subtraídos não foram encontrados, tendo os denunciados levado a quantia de mais de mil reais da loja.
Sabe-se que ao analisar os vetores do art. 59 do CP deve ser observado no que o crime extrapolou o que está previsto no tipo penal, no caso das consequências, devem ser levados em consideração consequências diversa daquela que já é punida pelo tipo. Em sendo assim, entendo que o prejuízo patrimonial é consequência lógica do crime de roubo, portanto, não deve servir de elemento para exasperar a pena-base.
Desta forma, considerando a necessária correção da única circunstância judicial desfavorável ao réu, tenho por fixar a pena-base no mínimo legal,
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.
Na segunda fase da dosimetria, não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, foram reconhecidas e mantidas as causas de aumento de pena, relativas ao uso de arma de fogo e concurso de agentes, razão pela qual mantenho o aumento em 1/6, fixando a pena final em
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Leonam Gondim da Cruz Junior
.

Belém, 23 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0007402-93.2013.814.0008.
APELANTE: JOSE AUGUSTO LIMA DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSE AUGUSTO LIMA DA SILVA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do Código Penal,
a pena de 06 anos, de reclusão e 133 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 08.11.2013, aproximadamente às 18 horas, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu, em companhia de mais duas pessoas, até o momento não identificadas, a importância de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), do caixa da loja Ponto Moda, localizada na Rua Capitão Tomé Serrão, bem como um aparelho celular.

Relata que as ofendidas Rose Mari Margalho Santana e Elane Cristina da Silva Malcher encontravam-se no interior da loja Ponto da Moda, local onde trabalham como embaladora e gerente, respectivamente, quando o denunciado invadiu a loja, acompanhado de mais dois comparsas, sendo que um deles se encontrava portanto uma arma de fogo, que foi utilizada para ameaçar as vítimas e subtrair seus pertences.

Ressalta que segundo o inquérito policial, o denunciado/apelante invadiu a loja junto com seus comparsas e permaneceu, durante a ação delituosa, próximo ao provador da loja, dando apoio aos demais meliantes. Após, recolherem os pertences da vítima, empreenderam fuga.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP.

A denúncia foi recebida em 04.02.2015 conforme se observa à fl. 125.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 161/163 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CPB.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, à fl. 168 e apresentou razões recursais às fls. 171/177, pugnando pelo afastamento das causas de aumento de pena relativas ao uso de arma de fogo e concurso de agentes. Bem como, a redução da pena ao patamar mínimo.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 178/185-v, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 23 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0007402-93.2013.814.0008.
APELANTE: JOSE AUGUSTO LIMA DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
JOSE AUGUSTO LIMA DA SILVA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA.

A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma, sob alegação de que a arma não foi encontrada ou periciada.

Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. A vítima e as testemunhas relataram o uso do artefato, para realizara ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿.

DECOTE DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES.

Igualmente não merece prosperar, tendo em vista que restou claramente demonstrado pelo acervo probatório que o crime foi cometido em concurso de agentes.

As vítimas em seus depoimentos esclarecem o fato delituoso, ressaltando a participação de três agentes, inclusive, discriminando a ação de cada um, conforme se observa nos depoimentos prestados na fase policial e judicial.

Pelas provas constantes dos autos, verifica-se que o réu agiu em comunhão de vontades com seus comparsas, com finalidade de praticar o crime.

Dosimetria.

A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo,
verifica-se que o mesmo considerou apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, consequências do crime, razão pela qual fixou a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa.

As consequências do crime foram negativadas, em razão de que os bens subtraídos não foram encontrados, tendo os denunciados levado a quantia de mais de mil reais da loja.

Sabe-se que ao analisar os vetores do art. 59 do CP deve ser observado no que o crime extrapolou o que está previsto no tipo penal, no caso das consequências, devem ser levado em consideração consequências diversa daquela que já é punida pelo tipo. Em sendo assim, entendo que o prejuízo patrimonial é consequência lógica do crime de roubo, portanto, não deve servir de elemento para exasperar a pena-base.

Desta forma, considerando a necessária correção da única circunstância judicial desfavorável ao réu, tenho por fixar a pena-base no mínimo legal,
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, foram reconhecidas e mantidas as causas de aumento de pena, relativas ao uso de arma de fogo e concurso de agentes, razão pela qual mantenho o aumento em 1/6, fixando a pena final em
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena, permanece em semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena-base e, consequentemente, a pena final e definitiva, nos termos do voto. Mantenho a sentença guerreada nos demais termos.

É o voto.

Belém, 23 de julho de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator